Tribunal: TCU
Processo: 006.458/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3492/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.458/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fernandes Perazzo (XXX.031.774-XX); Anderson Alles de Jesus (XXX.672.425-XX); Augusto Oliveira Malheiros (XXX.082.604-XX); Larissa Di Leo Nogueira Costa (XXX.018.123-XX); Leandro Silva de Sousa (XXX.917.343-XX); Marco Aurelio Suller Garcia (XXX.429.678-XX); Nitalo Andre Farias Machado (XXX.735.993-XX); Otamires Lopes Vale (XXX.389.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.